Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716493-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO NETTO LARA APELADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZ FERNANDO NETTO LARA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução de título extrajudicial proposta por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em desfavor do ora apelante. Em análise acerca da admissibilidade recursal, esta relatoria constatou a ausência das custas recursais e determinou prazo para o recolhimento do preparo em dobro (52958046). Conforme certidão ID 53419331, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ FERNANDO NETTO LARA, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 53419331, não obstante devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 16:17:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora